Tribunal: TJSP
Processo: 1052441-22.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência, com condenação do autor e seu patrono por litigância de má-fé. Insurgência do autor. Preliminares de inépcia recursal e de revogação da gratuidade deferida ao autor, deduzidas pelo réu em sede de contrarrazões, afastadas. MÉRITO. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Sentença de improcedência, com condenação do autor e seu patrono por litigância de má-fé. Insurgência do autor. Preliminares de inépcia recursal e de revogação da gratuidade deferida ao autor, deduzidas pelo réu em sede de contrarrazões, afastadas. MÉRITO. Aplicação do CDC. Documentos carreados aos autos que indicam efetiva contratação de crédito. Débito existente. Cobrança hígida, que caracteriza exercício regular de direito. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não constatada, no caso concreto, conduta dolosa da parte ou de seu patrono. Penalidades (multa e indenização ao réu) afastadas. Recurso parcialmente provido.